Tribunal: STF
Processo: Rp 1339
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-07-01
Data de publicação: 1989-07-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.LEI N. 8.113, DE
24.12.85 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGOS 2. E PARAGRAFOS
1, 2 E 3 E 3. PROVIMENTO DE CARGOS DE NIVEL SUPERIOR. NECESSIDADE
DE CONCURSO. O INGRESSO NA CATEGORIA FUNCIONAL DE NIVEL SUPERIOR
POR SIMPLES REENQUADRAMENTO NÃO ATENDE AO PRECEITO DO ARTIGO 97
DA CARTA DA REPUBLICA, MANDADO OBSERVAR NOS ESTADOS, PELO ARTIGO
108.
EMENDA A PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO, DA QUAL RESULTA AUMENTO
DA DESPESA PREVISTA. VIOLAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 57, PARAGRAFO
ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2, PARAGRAFOS 1, 2, E 3 E 3, DA
LEI N. 8113, DE 24.12.85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.